Tribunal: TCU
Processo: 019.390/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio 903/2009 (Siafi 704609), firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Mirabela-MG

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Lacerdino Garcia de Meneses, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 903/2009 (Siafi704609), celebrado com o Município de Mirabela/MG, tendo por objeto incentivar o turismo, por meio do apoio à realização das "Festas de Agosto de Mirabela/MG", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a empresa Styllos Produções & Evento, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Lacerdino Garcia de Meneses e Rafael Leite Macedo - Cia Promoções; 9.3. julgar irregulares as contas de Lacerdino Garcia de Meneses, das empresas Rafael Leite Macedo - Cia Promoções e Styllos Produções & Evento com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", e 19, caput, da Lei 8.443/1992, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Débito solidário relacionado aos responsáveis Lacerdino Garcia de Menezes e Styllos Produções & Evento: Valor original (R$) Data da ocorrência 56.028,03 28/10/2009 Débito solidário relacionado aos responsáveis Lacerdino Garcia de Menezes e Rafael Leite Macedo - Cia Promoções: Valor original (R$) Data da ocorrência 23.752,72 28/10/2009 9.4. aplicar a Lacerdino Garcia de Meneses, Rafael Leite Macedo - Cia Promoções e Styllos Produções & Evento a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa Lacerdino Garcia de Meneses R$ 120.000,00 Rafael Leite Macedo - Cia Promoções R$ 30.000,00 Styllos Produções & Evento R$ 90.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência do presente acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.